Tribunal: TJMT
Processo: 1032659-90.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032659-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WEDERSON CARLOS DA SILVA SANTANA - CPF: 046.845.871-93 (APELANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE CUIABA MT - CNPJ: 41.396.963/0001-33 (APELADO), DANIEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 690.658.531-20 (APELADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS (APELADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (APELADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO Nº: 1032659-90.2022.8.11.0002

RELATOR:
DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): WEDERSON CARLOS DA SILVA SANTANA

APELADO(
S): ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, DANIEL BENEDITO DA SILVA e CARTÓRIO DO TERCEIRO OFÍCIO DE CUIABÁ/MT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CPF POR EQUIVOCADA ASSOCIAÇÃO A REGISTRO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Certidão de Óbito cumulada com Indenização por Danos Morais
que
julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade
da certidão
de óbito e a ausência de prova de nexo causal entre a atuação dos réus e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro do cartório na lavratura da certidão de óbito que justificasse sua anulação; (
ii
) analisar se há responsabilidade civil dos apelados por danos morais decorrentes do alegado cancelamento indevido do CPF do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de óbito foi lavrada com base em documentos válidos, relativos
a
pessoa diversa do autor, e com dados completamente distintos, não se constatando qualquer erro material ou formal que justificasse sua anulação.

O cartório agiu nos estritos limites de sua obrigação legal ao registrar o óbito e transmitir os dados ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), conforme previsto no Decreto nº 8.270/2014 e na Lei nº 13.846/2019.

Não há prova nos autos de que o cartório tenha sido o agente causador do suposto cancelamento do CPF do autor, tampouco há elementos concretos que indiquem erro ou negligência na lavratura ou transmissão do registro de óbito.

A ausência de provas robustas que demonstrem o nexo de causalidade entre a conduta do cartório e o prejuízo alegado inviabiliza a responsabilização civil e a condenação por danos morais.

A simples alegação de transtornos administrativos e constrangimentos, desacompanhada de prova mínima de ilicitude ou relação causal direta com os réus, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lavratura regular de certidão de óbito com base em documentos válidos e relativos a terceiro, sem qualquer correspondência com
os dados do autor, não configura ato ilícito apto a ensejar anulação do registro.

A responsabilidade civil objetiva por atos de serventias extrajudiciais exige prova do nexo de causalidade entre a conduta do cartório e o dano alegado.

A ausência de comprovação de erro cartorário e de vínculo direto com o cancelamento indevido de CPF do autor afasta a responsabilidade pelos danos morais pretendidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927; CPC, art. 373, I, e art. 85, §11; Lei nº 6.015/1973; Lei nº 8.935/1994, art. 22; Decreto nº 8.270/2014; Lei nº 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.490.113/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.03.2025,
DJe
25.03.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1064462-18.2022.8.26.0053, Rel. Des.
Antonio
Celso Faria, j. 14.05.2024; TJ-RO, Apelação 0000451-19.2012.8.22.0001, Rel. Des. Gilberto Barbosa, j. 26.02.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WEDERSON CARLOS DA SILVA SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que
, nos autos da Ação de Anulação de Certidão de Óbito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS e outros
,
julgou improcedente a ação que visava reparação por anos morais em virtude do cancelamento de seu CPF e outros registros públicos pela vinculação equivocada de uma certidão de óbito.

O Apelante sustenta que, em razão do erro, foi impedido de realizar transações financeiras, acessar benefícios sociais e exercer sua cidadania, sendo obrigado a comprovar que está vivo perante diversos órgãos públicos. Aduz que o equívoco gerou constrangimento e abalo psicológico, configurando dano moral indenizável.

Defende a responsabilidade objetiva da tabeliã à época dos fatos e a aplicação da teoria do risco administrativo, com base nos artigos 22 da Lei nº 8.935/94 e 927 do Código Civil.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da responsabilidade da apelada e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada

ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS
apres
enta suas contrarrazões em ID.
274049899
, pugnando pelo desprovimento do recurso, afirmando que a certidão de óbito foi lavrada com base em documentos idôneos e que os dados do Apelante não constam no
assento. Sustenta ausência de ato ilícito e nexo causal, e que eventuais transtornos não superam a esfera dos meros aborrecimentos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o

relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): WEDERSON CARLOS DA SILVA SANTANA

APELADO(
S): ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, DANIEL BENEDITO DA SILVA e CARTÓRIO DO TERCEIRO OFÍCIO DE CUIABÁ/MT

VOTO

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WEDERSON CARLOS DA SILVA SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que
, nos autos da Ação de Anulação de Certidão de Óbito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS e outros
,
julgou improcedente a ação que visava reparação por anos morais em virtude do cancelamento de seu CPF e outros registros públicos pela vinculação equivocada de uma certidão de óbito.

O Apelante busca a reforma da sentença para julga procedentes os pedidos da inicial e condenar os Apelados à indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de anulação de certidão de óbito com indenização por danos morai ajuizada por
WEDERSON CARLOS DA SILVA SANTANA
em desfavor do
CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE CUIABÁ, DANIEL BENEDITO DA SILVA E ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS.

O autor relatou que, ao tentar acessar serviços públicos como Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal e Caixa Econômica Federal, foi surpreendido com a informação de que seu CPF constava como cancelado. Posteriormente, foi informado de que, nos sistemas oficiais, havia o registro de seu óbito.

Ao investigar a situação, constatou que uma certidão de óbito havia sido emitida em nome de "Wanderson Carlos da Silva", falecido em 08 de novembro de 2020, vítima de homicídio. Contudo, afirma que por erro do cartório, seus dados pessoais foram utilizados indevidamente no registro, ocasionando a emissão equivocada do documento de óbito em seu nome.

Como consequência,
Wederson
afirma ter enfrentado diversos transtornos, como a impossibilidade de movimentar contas, sacar benefícios e exercer seus direitos civis básicos.

Alega que houve negligência e imprudência por parte do cartório, que teria deixado de adotar os cuidados mínimos para conferir corretamente a identidade da pessoa falecida, de modo que busca a sua responsabilidade de indenizá-lo pelos prejuízos de ordem moral
, bem como para anular a certidão de óbito que vincula seus dados
.

A sentença, por sua vez, reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de anulação da certidão de óbito, tendo em vista que o Apelante solucionou as questões pertinentes na via administrativa, e afastou a condenação por danos morais, em razão da ausência de provas do alegado prejuízo.

A presente demanda versa sobre pedido de anulação de certidão de óbito e indenização por danos morais, formulado por autor que alega ter sido erroneamente declarado como falecido, fato que teria culminado com o cancelamento de seu CPF e lhe causado inúmeros transtornos administrativos e pessoais.

A ação é proposta em face do Cartório de Registro Civil e de dois tabeliães — o atual responsável pela serventia e a tabeliã que exercia a função à época dos fatos —, aos quais se atribui a suposta responsabilidade pelo erro alegado.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida não encontra respaldo jurídico ou fático suficiente, razão pela qual não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a certidão de óbito objeto do pedido de anulação é formalmente válida e materialmente correta, tendo sido emitida em nome de terceiro — pessoa diversa do autor — e contendo dados pessoais (CPF, RG, data de nascimento e filiação) absolutamente distintos daqueles pertencentes ao demandante.

Não se vislumbra, portanto, qualquer equívoco material ou erro cartorário que justifique a anulação do referido registro. Trata-se de ato registral legítimo, regularmente lavrado e baseado em documentação pertinente, o que afasta

a existência de ilicitude por parte dos réus
referente a sua emissão
.

No tocante à alegada vinculação equivocada da certidão de óbito aos dados do autor perante órgãos públicos, como a Receita Federal, observa-se que não há nos autos qualquer prova robusta ou documental que identifique o cartório como o causador direto dessa irregularidade.

Os únicos elementos trazidos pelo autor consistem em capturas de tela de mensagens de celular, cujo conteúdo não é autenticado, não se sabe a autoria, nem há qualquer comprovação de sua origem ou fidedignidade. Tais documentos, por sua fragilidade, não possuem valor probatório hábil a embasar o reconhecimento de responsabilidade civil, especialmente quando confrontados com a presunção de legitimidade dos atos praticados por serventias extrajudiciais.

Além disso, a tabeliã de notas esclarece que, no exercício de suas funções, ao lavrar o registro de óbito, sua atribuição inicial é comunicar o fato ao INSS por meio do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC).

O Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) foi instituído pelo Decreto nº 8.270, de 26 de junho de 2014, no âmbito federal. Conforme o decreto, os cartórios de registro civil devem alimentar eletronicamente o sistema com dados de nascimentos, casamentos e, principalmente, óbitos. O objetivo é permitir o uso dessas informações por órgãos públicos na formulação de políticas públicas e no controle de benefícios sociais.

A Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, reforçou a obrigatoriedade da comunicação dos óbitos ao INSS por meio do SIRC. Com isso, a família do falecido não precisa mais notificar diretamente o INSS, pois a informação enviada pelo cartório ao sistema tem valor legal equivalente à comunicação formal.

A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), também disciplina a lavratura e a comunicação de registros civis, prevendo a integração com sistemas eletrônicos como o SIRC.

Ao lavrar a certidão de óbito com base nos documentos apresentados e transmitir os dados ao SIRC dentro do prazo legal, o cartório cumpre sua obrigação legal.

Se, após o procedimento regular, ocorre o cancelamento indevido do CPF de pessoa viva com nome semelhante ao do falecido, o erro pode ser atribuído ao órgão responsável pela recepção ou transmissão desses dados aos sistemas públicos, como a Receita Federal, no momento do processamento das informações.

Não havendo falha na lavratura da certidão de óbito nem na sua comunicação ao SIRC, não é possível responsabilizar o cartório pelo uso ou tratamento dos dados por parte dos órgãos públicos.

Além disso, nenhum órgão público integra a presente demanda, tampouco foi produzida prova nesse sentido ou oportunizado o contraditório, o que inviabiliza qualquer apuração ou atribuição de responsabilidade a eventuais falhas no processamento das informações.

É pacífico que

a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. DANO DIRETO E IMEDIATO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado da causa cogitada (ação ou omissão). Logo,
a configuração do nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil do agente, demanda a comprovação de conduta comissiva ou omissiva determinante e diretamente atrelada ao dano"
(
AgInt
no
REsp
1.401.555/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

2. No caso concreto, conforme as premissas fáticas delimitadas pelas instâncias ordinárias, a apontada omissão da agravante no cuidado com o terreno baldio e na fiscalização da utilização irregular do corredor pertencente ao imóvel - pela própria agravada e por terceira empresa - não é causa apta a influenciar imediata e diretamente a ocorrência do evento danoso, uma vez que o incêndio que acabou por se alastrar até o imóvel ocupado pelos agravados foi causado única e exclusivamente por terceiro que invadiu o imóvel e ateou fogo na vegetação, o que rompe o nexo causal entre a conduta da agravante e o resultado danoso.

3. Segundo o princípio da proibição de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua conduta anterior interpretada objetivamente, afigurando-se descabido que os autores pretendam alegar uso indevido do corredor localizado na propriedade da ré, quando eram justamente eles que disso se beneficiavam.

4. Agravo interno a que se dá provimento.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.490.113/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

APELAÇÃO.
Ação anulatória de certidão de óbito cumulada com danos morais.
Pretensão à condenação da ré pelos danos morais supostamente sofridos, decorrentes de certidão de óbito expedida erroneamente em nome do autor e a impossibilidade de pedir no INSS o Benefício de Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Aplicabilidade do Tema nº 777 do
E .
STF segundo o qual "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa". Responsabilidade objetiva do Estado que independe de comprovação da existência de dolo ou culpa.
Necessidade da comprovação de existência do dano e do nexo de causalidade
. Demandante que não provou fazer jus ao recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC nem, comprovou de ter realizado o respectivo requerimento no
INSS .
Autor que não provou os fatos alegados na petição inicial. Incidência do Código de Processo Civil, art. 373, inciso I. Inocorrência do nexo causal entre a não concessão do Benefício de Prestação Continuada – BPC e a certidão de óbito expedida erroneamente em nome do autor para configurar os pretendidos danos
morais .
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1064462-
18.2022.8 .
26.0053 São Paulo, Relator.:
Antonio
Celso Faria, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2024)

Responsabilidade civil do Estado.
Certidão de óbito lavrada com base em informações falsas
e documentos fraudados por quadrilha. Coisa julgada em processo
apuratório
que não reconhece falha do serviço cartorário. Culpa de
terceiro .
Excludente da responsabilidade civil. 1. Nosso ordenamento jurídico adota a prevalência da teoria do risco administrativo esculpido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe responsabilidade objetiva ao Estado para responder por conduta positiva praticada por seus agentes,
sendo imperiosa a demonstração
do atuar culposo ou doloso em nexo causal com o
dano
.
2. Comprovado que o dano moral decorreu exclusivamente de ato de terceiro, não há relação de causa e efeito entre o dano e o ato estatal, o que impede a caracterização do nexo etiológico e o dever de indenizar. 3. A certidão de óbito lavrada com base em documentos aparentemente verdadeiros, mas que foram fraudados por terceiros com intento criminoso e alheio ao conhecimento do agente público, não configura ato ilícito indenizável pelo Estado, ademais se há coisa julgada reconhecendo que não houve erro
cartorário .
4. Apelo não provido.

(TJ-RO - APL: 00004511920128220001 RO 0000451-
19.2012 .
822.0001, Relator.: Desembargador Gilberto Barbosa, 1ª Câmara Especial, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 26/02/2014.)

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer conduta dolosa ou culposa atribuível aos réus, tampouco há prova nos autos de que tenham praticado ato comissivo ou omissivo capaz de ensejar a indevida inclusão do nome do autor como pessoa falecida nos cadastros da administração pública. Ressalte-se que a responsabilidade civil exige, como pressuposto essencial, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegadamente sofrido, o que, no presente caso, está ausente.

Diante da inexistência desse nexo causal entre a atuação do cartório e o alegado prejuízo experimentado pelo autor, não se pode imputar aos réus qualquer espécie de responsabilidade civil. A ausência de vínculo direto entre a conduta da serventia e o resultado danoso impede, por consequência lógica e jurídica, a imposição de condenação a título de danos morais.

Assim, uma vez afastado o nexo de causalidade — elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar — resta igualmente prejudicada a pretensão de reparação por danos morais. A ruptura desse
liame causal inviabiliza juridicamente qualquer responsabilização dos Apelados, tornando incabível o acolhimento do pedido indenizatório formulado na exordial.

Diante do exposto, constata-se que a certidão de óbito objeto da ação é válida e regular, que não há prova da atuação ilícita dos réus, tampouco da existência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, e que eventuais irregularidades eventualmente ocorridas
podem ter ocorrido nos
procedimentos internos de órgãos públicos que sequer integram o polo passivo da presente demanda.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais
para 12% sobre o valor atualizado da causa
, no
s termos do art. 85, §11 do CPC, respeitando causa suspensiva em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025